Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETERIÇÃO. PROMOÇÃO NA CARREIRA. CARGO E REMUNERAÇÃO. FATORES INDIVISÍVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade.

2. A parte agravante pleiteia progressão funcional à patente de 2o Tenente do Quadro de Oficiais da Administração (QOPMA), a contar da data de 22 de novembro de 2018. Recebendo tal promoção, a sua remuneração será outra, já que ocupará outro cargo.

3. Cargo e remuneração são fatores indivisíveis que necessitam do pedido em conjunto. Assim, por não se admitir sentença condenatória ilíquida, deve o agravante apresentar os valores que pretende.

3. Ausente qualquer tese recursal de que progressão funcional que provoca aumento salarial possa ser realizada em pedidos diferentes. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.